Tribunal: CARF
Processo: 14337.000130/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000130/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.255 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA SOLIMÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2007
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Autoridade Fiscal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário. O crédito previdenciário lavrado em
conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do
C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo
contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000130/2009-00
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 83 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização através do
Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP n° 37.206.500-7, contra a empresa acima
identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 33/42, refere-se às contribuições
previdenciárias, parte patronal (empresa, SAT/RAT), tendo como fato gerador as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, aferidas
indiretamente, no valor com juros e multa à época do lançamento de R$ 99.919,37 (noventa e
nove mil, novecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), consolidado em 30/03/2009.
A Autoridade Fiscal fundamentada no que dispõe o art. 33, parágrafo 3°, da Lei n°
8.212/1991, adotou o arbitramento dos valores lançados em razão de o sujeito passivo, após
devidamente intimado, não ter apresentado a documentação solicitada, infringindo assim, o
disposto no § 2°, do art. 33, da Lei n° 8.212/ 1991.
É constituído dos seguintes levantamentos, todos não declarados em GFIP:
I - Matriz:
ANG - REMUNERAÇÃO AFERIDA CONF RAIS (01/2006 a 13/2006);
CIN - REMUNERAÇÃO AFERIDA SÓCIOS (01/2006 a 12/2006);
DAL - DIFERENÇA DE AC LEGAIS (04/2007 e 12/2006): foram lançados os
acréscimos legais, referentes a juros e multa moratória, decorrentes dos recolhimentos efetuados
em atraso. A competência 04/2007 se refere ao estabelecimento matriz e a competência 12/2006
à obra.
II - Obra matriculada sob o n°. 50.024.89706/72: AOB – AFERIÇÃO OBRA
DE CONST CIVIL (08/2006, 09/2006, 11/2006, 12/2006 e 04/2007).
Durante a ação fiscal foram examinados os seguintes elementos:
Estabelecimento Matriz:
a) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício de 2005 constante
nos sistemas da Receita Federal do Brasil;
b) As GFIP, constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
aceitas como válidas, entregues antes do início da ação fiscal, apenas para verificar os fatos
geradores não declarados ou declarados incorretamente.
Obra matriculada sob o n°. 50.024.89706/72:
a) Declaração de Informação sobre Obra de Construção Civil- DISO, processo n°
12155.000067/2008-25, relativa à obra matriculada sob o no. 50.024.89706/72 e documentos
anexos:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

I - Contrato n° 058/2006 _SEDURB-PMX-PARÁ-URBE celebrado com a
Secretaria Executiva de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional, tendo por objeto,
conforme cláusula primeira, obras de Urbanização da Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, no
Município de Xinguara;
II - Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pelo Sujeito Passivo relativas
ao Contrato n° 058/2006, acima citado;
III - Anotação de Responsabilidade Técnica. ART no. 279097 emitido em
08/08/2006 pelo Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia do Pará-CREA;
IV - Termo de Recebimento Provisório da Obra emitido pela Secretaria Executiva
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional do estado do Pará.
b) As GFIP, constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
aceitas como válidas, entregues antes do início da ação fiscal, apenas para verificar os fatos
geradores não declarados ou declarados incorretamente.
A Autoridade Fiscal informa no mencionado Relatório que, os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte foram apropriados prioritariamente para abater as contribuições
devidas declaradas em GFIP, sendo as sobras de recolhimentos deduzidas do crédito lançado. Já
os documentos de recolhimento aproveitados para abater do crédito lançado declarados na GFIP
estão relacionados no Relatório de Documentos Apresentados -RDA.
Evidencia também que para levantamento AOB aproveitou os recolhimentos
realizados pela tomadora dos serviços, retidos da prestadora e cujo valor constava destacado nas
notas fiscais utilizadas para a apuração dos créditos lançados. Os recolhimentos relativos à
retenção constam no Relatório de Documentos Apresentados -RDA, na coluna Cpag, com o
código DNF.
Outros documentos lavrados por ocasião da ação fiscalizatória: AIOA n°
37.206.501-5 (CFL 38), AIOA n° 37.206.502-3 (CFL 78), AIOA n° 37.206.497-3 (CFL 35),
AIOP n° 37.206.498-1 (contribuição dos segurados empregados) e 37.206.499-0 (Terceiros).
Registra, ainda, o Relatório Fiscal -RF, as seguintes informações:
1.3. Para a obra de construção civil, consta uma Declaração e Informação sobre Obra -
DISO, apresentada pelo sujeito passivo em 31.10.2007, processo n°. MF
12155.000067/2008-25, com a finalidade de excluir do cadastro da Receita Federal do
Brasil a matrícula da obra por este entender que foi enquadrada erroneamente como
“Galpão” e não como Obra de Urbanização, conforme objeto do Contrato n°. 058/2006
em sua cláusula primeira o que, neste caso, no seu entendimento, não caberia a referida
inscrição, vindo então o presente processo para apreciação por parte da fiscalização,
sendo instaurado o procedimento fiscal para apuração de eventuais créditos.
1.3.1. Em análise ao pleito do Sujeito Passivo verificamos que o mesmo não procede,
em relação a inexigibilidade de matrícula para obra de Urbanização em decorrência do
que dispõe o art. 26, inciso 1, II e III da Instrução Normativa MPS/SRP n°. 3, de
14.07.2005, em que somente as situações neles elencadas estão dispensadas de
matrícula, in verbis:
1.3.2. Verifica-se pelos documentos anexos à DISO, entre eles o Contrato n° 058/2006 e
a Anotação de Responsabilidade Técnica ART n°. 279097, de 08.08.2006, que a
descrição dos serviços realizados, Urbanização, estão enquadrados no Anexo XIII, da
IN MPS/SRP n° 03/2005, alterado pela Instrução Normativa RFB n” 739, de
02.05.2007, no CNAE 4524-1/00 como OBRA e não como SERVIÇO e compreende
entre outros a construção de vias urbanas, praças, calçadas, parques tal como descrito no
campo “Serviços Executados” do Termo de Recebimento Provisório, também anexo a
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

DISO, concluindo-se desta forma que a obra objeto do contrato está sujeito a matrícula
no Cadastro Específico do INSS- CEI.
1.3.3. Quanto a responsabilidade pela Matrícula, em consulta ao sitio do CREA,
jurisdição do Pará, na internet, no endereço http://www.creapa.com.br/creapa/empresa/consultaempresa.aspx, verifiquei que a
empresa possui registro naquele órgão, sob o n” 2859 EMPA, na área de Construção
Civil e, conforme estipulado no contrato, verifiquei também que a obra foi realizada por
empreitada total, desta forma o sujeito passivo é o responsável legal pela inscrição da
obra, nos termos da IN/ MPS/SRP n 03/2005, art. 27, inciso I combinado com o art.
413, incisos XX e com a alínea “a ” e caput do inciso XXVIII do mesmo artigo.
1.3.4. Por todo o exposto o tratamento tributário dado, neste procedimento fiscal, para a
obra de construção civil considerada foi de Empreitada Total, nos termos dos
dispositivos legais acima citados, tendo como responsável o Sujeito Passivo sob ação
fiscal.
Às fls. 61/64, a empresa notificada apresenta impugnação ao débito constante do
Auto de Infração de Obrigação Principal em epígrafe, acompanhada dos anexos de fls. 65/76,
requerendo seu cancelamento pelas razões expostas e a suspensão dos autos considerando o
disposto no inciso III, do art. 151, da Lei n° 5.172. A seguir transcrevo em síntese os argumentos
apresentados pela empresa defendente:
I - Postula que ao regularizar a obra matriculada sob o número 50.024.89706/72, a qual
foi cadastrada para execução de serviços de urbanização, tomou conhecimento que tal
atividade estava dispensada de ser matriculada. Considerando a situação encontrada foi
orientado por esta Instituição a efetuar um pedido de cancelamento da matrícula CEI.
II - Ao apresentar o Protocolo do Pedido de Cancelamento da CEI junto a este Órgão,
foi constatado que havia movimentação da matrícula CEI, não podendo a mesma ser
cancelada. Foi orientada, então, a entrar com um Pedido de Regularização de Obra, o
qual foi protocolado sob o número 10280.003563/2008-24, em 16/07/2008, já com a
entrega da DISO - Declaração e Informação sobre Obra.
III - Aduz que compareceu várias vezes a esta Instituição com a intenção de buscar
esclarecimentos sobre o Pedido de Cancelamento da CEI e Pedido de Regularização de
Obra, ocasião em que apresentou vários documentos solicitados e obteve a informação
de que os pedidos seriam providenciados com prioridade tendo em vista o interesse da
empresa em regularizar sua situação.
IV - Sob a alegação de ter formalizado o pedido de cancelamento da matrícula CEI um
dia antes da entrada do pedido de sua regularização e considerando a sua complexidade,
este Órgão optou por encaminhar o processo para análise fiscal. Foi, então, instaurada a
ação fiscal na impugnante por meio de Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
apresentação dos documentos.
V - Postula que o Agente Fiscal responsável compareceu em seu estabelecimento e que
verificou a documentação da defendente, assim como a informação da Previdência
Social que a isentava da exigência do registro da CEI para o serviço pleiteado.
Após a devida análise, a Autoridade Fiscal informou verbalmente da não necessidade de
apresentação da documentação naquele momento e que iria se inteirar sobre a isenção
concedida e caso fosse necessário faria a solicitação de novos documentos.
VI - Esclarece que foi intimada a comparecer a esta Instituição para tomar
conhecimento do encerramento do procedimento fiscal, bem como adotar as
providências para emissão da Certidão de Baixa da CEI. No entanto, foi surpreendida
com a emissão de seis Autos de Infração e obteve a informação que deveria pagar e/ou
parcelar os Autos lavrados a fim de ser concedida a Certidão de Baixa da CEI.
VII - Por tudo que foi relatado, conclui que as informações fornecidas por este Órgão e
a má conduta da Auditoria em sua atividade de fiscalizar, induziram-no a cometer erros
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

e até ser acusado de omitir documentos, ocasião em que foram lançados os Autos de
Infração lavrados. Fundamenta-se no art. 5°, inciso XXXIII, da Carta Magna.
VIII - No que respeita aos levantamentos lavrados, aduz que foram baseados em
informações anteriores ao período estabelecido para o procedimento fiscal, vez que
foram considerados os valores declarados na RAIS do ano de 2005 e SEFIP constante
do sistema informatizado da RFB, de onde se apurou valores de contribuições em
desacordo com o número de funcionários contratados para a execução dos serviços.
IX - Fundamentando-se no disposto nos art. 59 e 60, do Decreto 70.235, pede o
cancelamento da autuação por nulidade absoluta, pois teve preterido seu direito de
defesa em decorrência das omissões de informações imprescindíveis na emissão da
lavratura da mesma. Esclarece que a RFB pretende exigir do contribuinte o'
recolhimento de crédito tributário com demonstração da ocorrência do fato gerador fora
dos parâmetros legais e sobre quais itens exige-se o diferencial, inviabilizando os meios
de defesa. Entretanto, caso a autoridade julgadora não admita a nulidade, mas a correção
da autuação, requer seja restituído integralmente o prazo de defesa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 83 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP N° 37.206.500-7. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a seus trabalhadores conforme estabelecido no art. 22, incisos I a
III, 28, 30, I, “b”, da lei 8212/91 e alterações posteriores.
MPF. TIAF.
O sujeito passivo fica cientificado do início da auditoria fiscal a ser desenvolvida
através da ciência do MPF e do TIAF.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, com base nos dados
disponíveis, inclusive com base na RAIS, cabendo à empresa ou ao segurado 0 ônus da
prova em contrário.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando no Relatório Fiscal da
Notificação e nos seus anexos há clara identificação dos valores lançados, com todas as
informações indispensáveis para contestar o débito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 100 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. A Recorrente procurou o Plantão Fiscal da Receita Federal do Brasil, em Belém-PA,
no intuito de regularizar a CEI n°. 50.024.89706/72, a mesma foi cadastrada para
execução dos serviços de urbanização, tendo sido, no entanto, orientado pelo plantão
Fiscal que a referida CEI não era necessária para o tipo de serviço que estava sendo
prestado e que fosse solicitada a baixa e/ou cancelamento da mesma, dessa forma a
Recorrente procedeu a execução dos serviços sem utilizar a CEI ora cadastrada.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

2. O Plantão Fiscal ao orientar que a CEI não era necessária para a execução do tipo de
Serviço Prestado Forneceu ao Contribuinte documento mostrando a não exigibilidade
de cadastro de CEI para os Serviços que seriam Executados, conforme cópia em
anexo.
3. A Recorrente não solicitou logo o pedido de baixa e/ou cancelamento do cadastro da
CEI como orientado pelo Plantão Fiscal, e em tempo posterior ao solicitar a baixa
e/ou cancelamento do registro e apresentar o mesmo no Plantão Fiscal, conforme
instrução anterior no Plantão Fiscal, foi surpreendida pelo argumento de que a
referida CEI era necessária para o tipo de serviços e executados, mesmo pelo fato de
haver alguns recolhimentos de retenção, caracterizando movimentação da CEI, sendo
orientado a entrar com o Pedido de Regularização da CEI.
4. Mediante a constatação da necessidade da CEI para execução do contrato de
Prestação de Serviços, o Servidor atendente no Plantão Fiscal solicitou que a
Recorrente entrasse com o pedido de regularização da CEI.
5. Foram expostos ao Servidor do Plantão Fiscal todos os fatos que levaram a
Recorrente a cometer erros quanto à utilização de CEI para executar o Contrato de
Prestação de Serviços com o devido Tomador.
6. Diante da colocação dos argumentos, há de se observar que as informações foram
equivocada por parte da Receita Federal do Brasil em Belém, o servidor do Plantão
Fiscal a empresa a solicitar a regularização da CEI, alegando que a mesma seria
instruída em como proceder para resolver a situação equivocada em que se
encontrava e não sofrer penalizações por ter sido induzida ao erro.
7. A empresa ingressou com o Pedido de Regularização de obra através da entrega da
DISO
–
Declaração e informação sobre obra, consta no processo
10280.003563/2008-70 em 17/07/2008. Conforme instruída no Plantão Fiscal a
ingressar com o Pedido de Regularização, a Recorrente havia solicitado
Cancelamento da CEI, um dia antes, conforme lhe havia sido instruída anteriormente.
8. A recorrente retoma a RFB por várias vezes em busca de informações e/ou
esclarecimentos sobre o andamento de seu Pedido de Regularização da CEL através
de seu representante legal Joaniz Dias Jardim e de pessoas autorizadas pela empresa
como: Denison Fagundes Cardoso, CPF: xxx, Aldo Antonio Pereira Pontes, CPF:
xxx, Débora Malcher Monteiro, CPF: xxx, no intuito de se regularizar junto a
Previdência, onde por muita destas vezes foram solicitados documentos, os quais
foram apresentados, bem como instruído a apresentar algumas SEFIFS com
movimento e sem movimento, e obtinha as seguintes informações: que estavam
sendo tomadas as medidas necessárias para regularização da CEI, que diante da
solicitação e interesse da empresa em se regularizar na Receita Previdenciária o
processo havia sido colocado em prioridade e que a demora na regularização da CEI
era por falta de funcionários para atender na receita Previdenciária.
9. Diante da persistência da Recorrente na regularização da CEI, a RFB instaurou a
ação fiscal para proceder com o Pedido de regularização, alegando deixar de atender
a solicitação pretendida uma vez que a empresa formalizou o pedido de cancelamento
da matricula CEI um dia antes da entrada do pedido de regularização, informando
ainda que, mesmo havendo possibilidade de regularização, esta por ser considerada
de grande complexidade, optou por .encaminhar o processo ao Serviço de
Fiscalização da DRF/BEL para conhecimento e providencia. Notificando a
Recorrente no Mandado de Procedimento Fiscal e posteriormente intimado a
apresentar documentos necessários à auditoria da Receita Federal.
10. A apresentação do pedido de Cancelamento da CEI deve-se ao fato da recorrente ter
sido instruída a solicitar a baixa e /ou cancelamento da CEL sendo que, a instrução
correta seria que para tal atividade não havia necessidade do referido cadastro.
11. Ocorre que a auditora Izaltina Nazaré Ribeiro Cezar, matricula 6.151.887, nomeada
para proceder a Fiscalização, esteve presente no estabelecimento da Recorrente para
dar seguimento ao Mandado de Procedimento fiscal, verificou documentação na
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

empresa, e foi esclarecida sobre todos os fatos que ocasionaram o erro da empresa
com Relação à utilização da CEI, bem como apresentado o documento com a
informação da Previdência Social na qual isenta a empresa da exigência do registro
da EI para o serviço pleiteado.
12. A Fiscal comunicou de forma verbal, que não haveria necessidade de apresentar a
documentação solicitada no momento, pois iria verificar acerca das informações
equivocadas por parte da Receita Previdenciária e auxiliar a empresa no que fosse
necessário para regularização da CEI sem penalizar a empresa e se fosse necessário
faria a solicitação de novos documentos.
13. Ao analisar-se todo o exposto, verifica-se que as informações prestadas pela Receita
Federal do Brasil induziram a Recorrente a cometer erros, aos quais contribuíram
para o lançamento dos Autos de Infração lavrados ainda por uma má conduta da
Auditoria em sua atividade de fiscalizar.
14. Quanto aos levantamentos feitos pela auditoria no cumprimento do Mandado de
Procedimento Fiscal, conformes demonstrativos inclusos no processo, verifica-se que
os mesmos foram baseados em informações anteriores ao período estabelecido para o
procedimento fiscal apuradas, considerando a RAIS dos exercícios 2005 e SEFIP’S
constantes no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, de onde se
calculou valores de contribuições em desacordo com o número de funcionários
necessários para prestar dos serviços contratados, diante da verificação nas SEFIP'S
declaradas a RFB, expressada pela auditoria apenas para verificar os geradores não
declarados ou declarados incorretamente, a de se verifica: que algumas incorreções
foram instruídas pela própria Receita Federal.
15. Conclui-se que pretende a Fazenda Federal exigir do contribuinte o recolhimento de
crédito tributário, porém com demonstração da ocorrência do fato gerador fora dos
parâmetros legais e sobre quais exige-se o diferencial, inviabilizando os meios de
defesa. Nestas condições, requer seja acolhida a fundamentação para cancelamento
da autuação por nulidade absoluta, conforme previsto no arts. 59 e 60, do decreto
70.235, visto que preteriu o direito de defesa do contribuinte pelas omissões de
informações imprescindíveis no ato de lavratura do auto. Por outro lado, caso essa
autoridade que não é hipótese de nulidade, mas suscetível de correção, uma vez
consumada esta, pede que seja restituído integralmente o prazo para regularização.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

Conforme narrado, trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização
através do Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP n° 37.206.500-7, contra a empresa
acima identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 33/42, refere-se às contribuições
previdenciárias, parte patronal (empresa, SAT/RAT), tendo como fato gerador as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, aferidas
indiretamente, no valor com juros e multa à época do lançamento de R$ 99.919,37 (noventa e
nove mil, novecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), consolidado em 30/03/2009.
A Autoridade Fiscal fundamentada no que dispõe o art. 33, parágrafo 3°, da Lei n°
8.212/1991, adotou o arbitramento dos valores lançados em razão de o sujeito passivo, após
devidamente intimado, não ter apresentado a documentação solicitada, infringindo assim, o
disposto no § 2°, do art. 33, da Lei n° 8.212/ 1991.
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação, no sentido
de que: (i) foi induzido a erro pela própria fiscalização; (ii) os levantamentos feitos pela auditoria
foram baseados em informações anteriores ao período estabelecido para o procedimento fiscal;
(iii) houve preterição do direito de defesa do contribuinte pelas omissões de informações
imprescindíveis no ato de lavratura do auto.
Inicialmente, não prospera a alegação do recorrente que foi induzido a erro pela
administração tributária, fato este que, no seu entender, teria ocasionado o lançamento em
epígrafe. Isso porque, a controvérsia sobre a desnecessidade de abertura de matrícula CEI para
serviço de urbanização, não teve o condão de interferir no lançamento em debate, eis que o
arbitramento foi motivado em razão da ausência de apresentação da documentação
comprobatória por parte do sujeito passivo, tendo sido considerado, pela fiscalização, na base de
cálculo do tributo devido, o valor relativo à mão de obra utilizada constante nas Notas Fiscais
carreadas aos autos.
Conforme consignado no Relatório Fiscal (e-fls. 34 e ss), foi estabelecido que o
valor da remuneração, relativa à mão de obra utilizada na execução dos serviços contratados
correspondeu a 40% (quarenta por cento) do valor total das Notas Fiscais sem qualquer dedução,
considerando que na documentação examinada, não constava previsão expressa de utilização de
material e equipamentos, nem mesmo o detalhamento dos serviços prestados, não havendo como
precisar se os mesmos seriam indispensáveis à sua realização.
Ademais, conforme também consignado no Relatório Fiscal (e-fls. 34 e ss), no
levantamento AOB, relativo à obra de construção civil a fiscalização já efetuara o
aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela tomadora dos serviços, retidos da prestadora e
cujo valor constava destacado nas notas fiscais utilizadas para a apuração dos créditos lançados.
Os recolhimentos, relativo à retenção efetuada, aproveitados constam no Relatório de
Documentos Apresentados - RDA, na coluna Cpag, com o código DNF.
Sobre a alegação, no sentido de que os levantamentos feitos pela auditoria foram
baseados em informações anteriores ao período estabelecido para o procedimento fiscal, nada
mais desarrazoado, eis que após o início da ação fiscal, pois, findou-se o direito à espontaneidade
da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Dessa forma, correto o procedimento da fiscalização, em considerar para a
verificação dos fatos geradores não declarados ou declarados incorretamente, apenas as GFIPs
constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, entregues antes do início da
ação fiscal.
E sobre a comprovação do cumprimento de suas obrigações tributárias,
concernentes aos fatos geradores discutidos nos autos, entendo que o recorrente não logrou êxito
em demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
Conforme bem pontuado pela DRJ, embora o sujeito passivo tenha sido intimado
por diversas vezes, e em decorrência da não apresentação dos balancetes contábeis, balanços
patrimoniais, Livro Caixa e Registro de Inventário, Livro Diário, Livro Razão, planos de contas,
folhas de pagamento de todos os segurados, recibos de aviso prévio e de férias, registros de
empregados, rescisões de contrato de trabalho (estabelecimento matriz); Livro Diário contendo
os lançamentos relativos à obra, Livro Razão contendo os lançamentos relativos à obra, notas
fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados (estabelecimento CEI n°
50.024.89706/72), a fiscalização teve que apurar seus valores por arbitramento, fundamentado no
que determina o art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91, impondo-se desta forma, por expressa
determinação legal, à empresa o ônus da prova em contrário. É de se ver:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, h e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência,
promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de se
pronunciar durante a fiscalização, bem como de apresentar os documentos solicitados, está a
fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da base de cálculo, por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação que lhe é feita. A propósito,
não se trata, pois, de mero descumprimento de obrigação acessória, mas de recusa em atender à
intimação da fiscalização. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento
excepcional, no presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da
Lei n.o 8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
A propósito, conforme bem pontuado pela DRJ:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

[...] resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal e fática do
lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros salários-de-
contribuição devidos, os quais podem ser revistos a partir do momento em que a
postulante apresentar a documentação. Logo, quaisquer' argüições no sentido de
destituir o lançamento não podem vir desacompanhadas de provas cabais, de forma a
promover o convencimento do julgador. As simples alegações da defendente não a
eximem da prova objetiva, a qual não foi realizada no processo administrativo fiscal.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas, não
têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da obrigação legal,
porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova de que os valores
efetivamente despendidos sejam impróprios para integrar a base de cálculo do lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
E sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Ademais, destaco que o recorrente tomou ciência do lançamento em 01/04/2009
(e-fl. 02), tendo tomado ciência do Acórdão proferido pela DRJ no dia 04/11/2009 (e-fl. 98), e
apresentado recurso em 01/12/2009, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2021), o
recorrente não anexou qualquer documento complementar nos autos, que pudesse comprovar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, não havendo que se falar em dilação de prazo para
a juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Ademais, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000130/2009-00

exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital